Tribunal: TJSP
Processo: 1043912-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ção do preparo - Desistência manifestada - Recurso prejudicado – RECURSO DO EMBARGANTE – Admissibilidade do pedido de reforma – Ausência de recebimento da petição inicial - Negativa da gratuidade judiciária e determinação de recolhimento de custas que, descumprida, acarreta no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando que o embargado compareceu espontaneamente ao feito e não houve prestação do serviço jurisdicional –– RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO, PROVIDO O DO EMBARGANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1043912-26.2020.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/10/2022

Data de publicação:

13/10/2022

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Decreto extintivo, com determinação de cancelamento da distribuição, recolhimento das custas iniciais e condenação do embargante nas despesas processuais e honorários advocatícios - RECURSO DO EMBARGADO - Determinação de complementação do preparo - Desistência manifestada - Recurso prejudicado – RECURSO DO EMBARGANTE – Admissibilidade do pedido de reforma – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Decreto extintivo, com determinação de cancelamento da distribuição, recolhimento das custas iniciais e condenação do embargante nas despesas processuais e honorários advocatícios - RECURSO DO EMBARGADO - Determinação de complementação do preparo - Desistência manifestada - Recurso prejudicado – RECURSO DO EMBARGANTE – Admissibilidade do pedido de reforma – Ausência de recebimento da petição inicial - Negativa da gratuidade judiciária e determinação de recolhimento de custas que, descumprida, acarreta no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando que o embargado compareceu espontaneamente ao feito e não houve prestação do serviço jurisdicional –– RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO, PROVIDO O DO EMBARGANTE.